Tribunal: STF
Processo: ADI 4669
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais - ANAMAGES, com pedido de medida cautelar, em face do artigo 2º da Lei n° 12.861, de 10 de agosto de 2005, do Estado de Pernambuco.



    Eis o teor do dispositivo questionado:



    “Art. 2º - O subsídio de Desembargador, a partir de 1º de junho de 2005 até 31 de dezembro de 2005, será o elencado na Tabela de Remuneração constante do Anexo I, correspondente a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento da remuneração mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.”



    A requerente aduz que 



    “(...) a fixação do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal, que é parâmetro do subsídio do Desembargador, acarreta, de modo expresso, o efeito retroativo a 1º de janeiro de 2005. 



    Diversamente, o disposto na Lei estadual, com relação aos Desembargadores e Magistrados de primeiro grau, confere uma retroatividade mais limitada, retroagindo tão somente a 1 de junho de 2005.” (eDoc. 1, fl. 7). 



    Alega que “a fixação do subsídio estadual não deve ficar aquém nem além do paradigma, sob pena de inconstitucionalidade” e que, da forma prevista pelo art. 2° da Lei Estadual n° 12.861, “o período de aplicação do subsídio fixado está violando plenamente o disposto no art. 93, V, da C.R./88” (eDoc. 1, fl. 8). 



    Ao final, requer 



    “o conhecimento da presente ação com o julgamento final de sua procedência para os fins de declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Estadual de Pernambuco n° 12.861, de 10 de agosto de 2005, com efeitos ex tunc, utilizando-se da interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, reconhecendo a inconstitucionalidade da interpretação que aplique o subsídio fixado pela Lei n° 11.143 no período limitado pelo artigo ora impugnado, determinando-se a sua aplicação retroativa a 1° de janeiro de 2005” (eDoc. 1, fl. 9).



    Em atenção à solicitação de informações, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco afirmou que, ao apreciar e aprovar a mencionada lei, o Legislativo estadual “restringiu-se a obedecer, dentro do que determina a Constituição Estadual, o processo legislativo pertinente, ou seja, em razão da iniciativa legislativa ter sido de origem do Poder Judiciário, não foram apresentadas emendas que resultassem em aumento de despesas, a teor do que determinam os seus artigos 19, § 4º e 20” (eDoc. 16, fl. 4). 



    Por sua vez, o Estado de Pernambuco sustentou que “da leitura do dispositivo atacado (...), observa-se, contudo, que não há confronto de normas e, ao contrário, o disposto no art. 2° da lei Estadual 12.861/2005 na verdade atende ao comando constitucional” (eDoc. 18, fl. 5). Defendeu, desse modo, a improcedência da ação. 



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento da ação por ilegitimidade ativa da requerente e, caso conhecida, pela improcedência do pedido formulado (eDoc. 21). 



    A seu turno, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido (eDoc. 22).



    Em decisão exarada em 11/2/2015, o eminente Ministro Luiz Fux, então relator desta ação, negou-lhe seguimento sob a compreensão de ausência de legitimidade ativa ad causam (eDoc. 29). 



    Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram convertidos em agravo regimental e a este foi dado provimento, por maioria, em deliberação plenária do Tribunal (eDoc. 34). 



    Em 10/9/2020, assumi, por substituição, a relatoria do processo (art. 138 do RISTF).



    É o relatório. Decido. 



    A presente ação não merece prosseguir.



    Cumpre notar, de início, que a Lei n° 12.861/2005 do Estado de Pernambuco, ora impugnada, possui natureza temporária, destinada a produzir efeitos no período de “1º de junho de 2005 até 31 de dezembro de 2005”, conforme consta do questionado art. 2º da referida norma. 



    Assim, verifica-se que, quando do ajuizamento desta ação direta, em 17/10/2011, a norma estadual há muito tinha esgotado seus efeitos.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é incabível a propositura de ação de controle abstrato de constitucionalidade contra norma de natureza temporária, cuja eficácia tenha se exaurido, ainda que remanesçam efeitos concretos dela decorrentes.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “Processo constitucional. Agravo regimental em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 51, inc. IV, alínea “c” e §1º, Resolução 23.376/2012 do TSE. Norma de natureza transitória, cuja vigência se exauriu antes da propositura da ação. Extinção do feito. 1. Não é cabível ação direta de inconstitucionalidade contra lei revogada ou contra norma temporária cuja vigência tenha se exaurido, ainda que remanesçam efeitos concretos dela decorrentes. Precedentes: (...). 2. Desprovimento do agravo”. (ADI nº 5.571-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2017 - grifei). 



    “CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOGAÇÃO DA NORMA OBJETO DA AÇÃO DIRETA. COMUNICAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO. 1. Há jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que a revogação da norma cuja constitucionalidade é questionada por meio de ação direta enseja a perda superveniente do objeto da ação. Nesse sentido: (...). 2. Excepcionam-se desse entendimento os casos em que há indícios de fraude à jurisdição da Corte, como, a título de ilustração, quando a norma é revogada com o propósito de evitar a declaração da sua inconstitucionalidade. Nessa linha: ADI 3306, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe, 07.06.2011. 3. Excepcionam-se, ainda, as ações diretas que tenham por objeto leis de eficácia temporária, quando: (i) houve impugnação em tempo adequado, (ii) a ação foi incluída em pauta e (iii) seu julgamento foi iniciado antes do exaurimento da eficácia. Nesse sentido: (...). 4. Com maior razão, a prejudicialidade da ação direta também deve ser afastada nas ações cujo mérito já foi decidido, em especial se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração. Nessa última hipótese, é preciso não apenas impossibilitar a fraude à jurisdição da Corte e minimizar os ônus decorrentes da demora na prestação da tutela jurisdicional, mas igualmente preservar o trabalho já efetuado pelo Tribunal, bem como evitar que a constatação da efetiva violação à ordem constitucional se torne inócua. 5. Embargos de declaração desprovidos.” (ADI nº 951-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21/6/2017 - grifei). 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49, de 27/12/05, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Exaurimento da eficácia. Prejudicialidade. Artigo 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08. Violação do art. 40 da Constituição Federal. Norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Com a edição da Resolução nº 3/2015 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, ocorreu o esvaziamento da eficácia do parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49/2005 do mesmo órgão. Nesses casos, tem decidido o Supremo Tribunal Federal pela extinção anômala do processo de controle normativo abstrato, motivada pela perda superveniente de seu objeto, que tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado como do exaurimento de sua eficácia. Precedentes: ADI nº 2859/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/16; ADI nº 4365/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/15; ADI nº 1.979/SC-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 29/9/06; ADI nº 885/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 31/8/01. (...) Ação julgada parcialmente procedente” (ADI nº 5.111, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/12/18 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exaurimento da eficácia de lei temporária enseja a extinção do processo de controle normativo abstrato pela perda superveniente de seu objeto. Precedentes. 2. Eventuais efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes. (ADI nº 5.930-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º/7/2019 - grifei) .



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. EXAURIMENTO DA VIGÊNCIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de se reconhecer a perda do objeto de ações do controle abstrato de constitucionalidade pela revogação da norma impugnada ou pelo exaurimento da sua eficácia, situação configurada na espécie, em que a Medida Provisória teve a vigência encerrada sem ter sido convertida em lei. 2. Não obstante o ato normativo tenha produzido efeitos concretos, não se mostra possível desconstituí-los pela via da ação direta de inconstitucionalidade, instrumento processual com a precisa finalidade de contestar norma federal ou estadual em vigor. 3. Agravo ao qual se nega provimento”. (ADI nº 6.416-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/5/2021 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 9.394/2018. REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 10.554/2020. DECRETOS NS. 9.514/2018 E 10.254/2020. EFEITOS TEMPORÁRIOS EXAURIDOS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a revogação ou alteração substancial da norma impugnada e o exaurimento dos efeitos de normas temporárias conduzem à extinção do processo de controle normativo abstrato por perda superveniente de seu objeto. Precedentes. 2. Efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes”. (ADI nº 5.987-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/12/2021 - grifei).



    Forçoso concluir, in casu, pelo não cabimento da presente ação direta de inconstitucionalidade e sua consequente extinção, tendo em vista que a norma questionada nesta via findou seus efeitos, antes mesmo da propositura da ação. 



    Por fim, saliento que, consoante entendimento firmado nesta Corte, eventuais lesados em seus direitos subjetivos por consequências advindas da vigência de norma revogada ou exaurida devem buscar a reparação em ação própria, uma vez que o controle concentrado de normas não tem por escopo a satisfação de direitos subjetivos individuais ou coletivos. 



    Nessa linha, são os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação atual, dada pela Lei estadual nº 12.053/96, e com a redação originária), bem como, por arrastamento, excepcionalmente, do art. 1º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação dada pela Lei Estadual nº 6.806/76), todas do Estado de Minas Gerais. Concessão de pensão vitalícia a ex-Governadores do Estado e a seus dependentes. Revogação expressa dos dispositivos questionados. Prejudicialidade da ação. Efeitos concretos remanescentes. Conforme entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato normativo não autoriza, por si só, a continuidade de processamento da ação direta de inconstitucionalidade. A solução de situações jurídicas concretas ou individuais não se coaduna com a natureza do processo objetivo de controle de constitucionalidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.” (ADI nº 4.620-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1º/8/2012 - grifei).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO DE ORDEM - IMPUGNAÇÃO A MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE CONVERTEU EM LEI - LEI DE CONVERSÃO POSTERIORMENTE REVOGADA POR OUTRO DIPLOMA LEGISLATIVO - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA. - A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes.” (ADI nº 1.445-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 29/4/2005 - grifei).



    Ante todo o exposto, julgo extinta a presente ação direta sem julgamento de mérito. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente